Tribunal: TJMT
Processo: 0007035-83.2018.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007035-83.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (EMBARGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (EMBARGADO), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (EMBARGADO), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (EMBARGADO), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (EMBARGADO), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (EMBARGADO), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (EMBARGADO), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (EMBARGADO), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (EMBARGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (EMBARGANTE), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (EMBARGANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (EMBARGANTE), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES registrado(a) civilmente como OLIVEIRA FAGUNDES - CPF: 346.818.761-00 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 429.820.651-34 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), IVARNETE DE JESUS FAGUNDES - CPF: 737.692.901-00 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), LAUDICELIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 814.460.551-91 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), GETULIO DE JESUS FAGUNDES - CPF: 570.568.541-68 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ELENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 570.350.241-15 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), JARBAS DE JESUS FAGUNDES - CPF: 865.712.061-53 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ROMILDA DE JESUS FAGUNDES - CPF: 787.178.841-87 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), VALDINEI DA SILVA ALVES - CPF: 572.159.601-53 (EMBARGANTE), RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - CPF: 502.274.401-53 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 06.169.412/0001-36 (EMBARGADO), ENEIDE LIMA DE MESQUITA - CPF: 002.216.647-50 (EMBARGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), NEYLA MEIRA FERREIRA - CPF: 376.342.917-49 (EMBARGADO), HENRIQUE LUIZ MARTINS PIMENTEL - CPF: 668.241.177-49 (EMBARGADO), ZILLION ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.076.187/0001-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu das apelações interpostas contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por inadequação da via recursal. Autores e réus alegam omissão, erro material e aplicação do princípio da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi claro ao afirmar que a decisão tem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 136 e 1.015, IV, do CPC.

A possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal foi analisada e afastada com base em jurisprudência do STJ, por se tratar de erro grosseiro.

Não há omissão sobre os temas suscitados, pois o recurso não foi conhecido, limitando o alcance da análise.

Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados, finalidade incompatível com a natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de fundamentos já enfrentados.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
não conheceu dos recursos de apelação interpostos contra decisão que rejeitou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.

Ambas as partes opuseram
Aclaratórios
.

Os autores (Adelina Luíza de Jesus Fagundes e
outros) sustentam
que não se manifestou sobre a natureza de sentença parcial de mérito da decisão que excluiu litisconsorte, a inaplicabilidade dos
arts
. 136 e 1.015, IV, do CPC, os efeitos da revelia quanto à parte não contestante, e a violação a normas constitucionais e infraconstitucionais expressamente invocadas. Alegam que é cabível o recurso interposto, à luz do art. 1.015, VII, do CPC, sendo inaplicável a tese de erro grosseiro. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conhecer da apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento.

Os réus (Industria e Comercio De Castanha-do-pará Rio Negro ltda,
Neyla
Meira Ferreira e
Zillion
Assessoria e Consultoria Empresarial ltda)

Os embargantes alegam omissão e erro material, sustentando que o juízo de origem qualificou equivocadamente o pronunciamento como sentença, o que teria induzido as partes ao erro, inclusive levando ambas a interpor apelação. Invocam precedentes do STJ e do TJMT que admitem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o erro decorre de indução pelo próprio juízo.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a apelação seja recebida como agravo de instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao estabelecer que a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória, nos termos do art. 136, caput, do CPC, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC.

A questão relativa à aplicação do princípio da fungibilidade recursal foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que expressamente consignou: "
Ressalte-se que, no caso em tela, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, diante da expressa previsão legal."

Por outro lado, n
ão há como entender pela existência
de
dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, uma vez
que
o
art. 136 do CPC é expresso ao estabelecer que a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória.

A
lém do mais, no acórdão citou-se jurisprudência do
STJ

no
mesmo sentido

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso de apelação contra a decisão que acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.838/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de 5/5/2025
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO PROVIMENTO.

1. "A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.333.171/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

Quanto às demais alegações dos embargantes, relativas à natureza jurídica da decisão que excluiu litisconsorte passivo necessário, à possibilidade de interposição de apelação em casos de exclusão de parte da lide, e à aplicação do art. 344 do CPC quanto à revelia de um dos requeridos, trata-se de matéria que não foi objeto de análise pelo acórdão embargado, uma vez que o recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Assim, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
amb
os
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025